Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741965-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA MAZARELLA NOBREGA DE SANTANA, GUILHERME MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA, MARCIO MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA AGRAVADO: MANOEL LUIZ DOS SANTOS FERNANDES DECISÃO Os presentes autos vieram conclusos em Relatoria eventual, arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT (id. 20359655). BRUNA MAZARELLA NOBREGA DE SANTANA, GUILHERME MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA e MARCIO MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA MANOEL interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 39398971, pág. 44, autos originários) que deferiu tutela cautelar em caráter antecedente requerida por LUIZ DOS SANTOS FERNANDES, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente visando à garantia de eventual reparação de perdas e danos, formulado por MANOEL LUIZ DOS SANTOS FERNANDES em desfavor de MÁRCIO MAZARELLO MELO DE SANTANA e CRISTIANE NOBREGA COIMBRA DE SANTANA. Acosta aos autos documentos. Narra a parte autora que arrematou um imóvel do ora réu e que tomou conhecimento de que este estaria depredando referido bem, que fora objeto da Ação de Imissão de Posse de no 2016.11.1.002596-5, tendo sido expedido mandado de verificação, bem como a realização de perícia judicial produzida nos autos de no 2016.11.1.003294-0, em que se constatou os danos causados pelo requerido, no valor de R$ 222.698,20 (duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos). É O RELATÓRIO. DECIDO. Embora nominado como tutela antecipada, compreendo que a parte autora busca, em verdade, tutela cautelar. Verifico, no caso, a probabilidade do direito afirmado, pois trouxe aos autos o autor laudo pericial com estimativa de que a recomposição do imóvel arrematado importará em uma despesa de R$ 222.698,20. Ademais, há indícios de que um pedido de reparação de danos poderá restar frustrado, considerando-se que está demonstrado que os requeridos não possuem lastro suficiente para arcar com os gastos que serão necessários para correção dos danos que causaram no imóvel. Por outro lado, há notícia de que os réus estão na iminência de receber os valores de saldo remanscente do leilão, o que justifica a presente intervenção em plantão judicial. Dessa forma, a fim de resguardar futura prestação jurisdicional, concedo tutela cautelar para que a Caixa Econômica Federal seja intimada com urgência a bloquear, até o limite de R$ 222.698,20 (duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos), os valores referentes à eventual devolução aos réus do saldo remanescente do imóvel registrado sob a matrícula 17.087, arrematado no segundo leilão SFI 0039/2015, realizado em 30/09/2015. Intimem-se. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO.” Os agravantes-réus pedem a antecipação da tutela recursal para determinar, liminarmente, a liberação dos valores bloqueados e a expedição de ofício à CEF para proceder à respectiva devolução. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e revogar a tutela cautelar deferida. É o sucinto relato. Decido. Preliminarmente, os agravantes-réus não efetuaram o preparo e requereram a gratuidade de justiça. Os documentos acostados (id. 20359664 e seguintes) são condizentes com a declaração de insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais. Defiro a gratuidade. O art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” e, essa é exatamente a hipótese dos autos, o que obsta a concessão da medida, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, retornem os autos a e. Relator originário. Brasília - DF, 7 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora